Tribunal: TJBA
Processo: 8031963-35.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031963-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGIBÁ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO
33 DA LEI 11.343/2006
. PACIENTE QUE
FOI
PRESO EM
FLAGRANTE

NO DIA
04.05.
20
24
,
DEVIDAMENTE

CONVERTIDO EM

PRISÃO
PREVENTIVA
.
ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO DA PRISÃO, SENDO A MESMA GENÉRICA, POIS, APENAS, EMBASADA NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO PRATICADO. ARGUI, TAMBÉM, A VIOLAÇÃO
AOS PRINCIPÍOS DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES, PREVENDO QUE EM CASO DE CONDENAÇÃO NÃO SERÁ APLICADO REGIME FECHADO.
INACOLHIDO
S
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE ATENDE AOS PRECEITOS LEGAIS, A TEOR DO ARTIGO
312 DO CPP
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. INSUFICIENTES NO MOMENTO, COMO ENTENDEU A AUTORIDADE
A QUO
.

1.
Trata-se
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de JOAO VITOR SOUSA ALMEIDA, denunciad
o
pela prática de delito previsto no artigo
33 da Lei de Drogas
.

2.
Alega a ausência de fundamentação na Decisão que decret
ou
a prisão preventiva do paciente, aduzindo inexistir
em
os pressupostos para a manutenção da custódia,
ao tempo que sustenta
a desnecessidade

da medida extrema
. Improcedente. Decisão devidamente fundamentada, demonstrando as razões pelas quais foi decretada a custódia, as quais atendem aos requisitos preconizados pelo artigo 312 do CPP.

3.
Requer, alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inacolhida. Necessidade da prisão embasada
pelo Ju
í
zo, que entendeu
que tais medidas são insuficientes, no momento.

4.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Habeas Corpus
identificado pelo nº 8031963-35.2024.8.05.0000, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia,
em favor do paciente
JOAO VITOR SOUSA ALMEIDA,
já devidamente qualificado nos autos, cuja Autoridade coatora o
JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ITAGIBÁ
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
DO
HABEAS CORPUS

E DENEGAÇÃO DA ORDEM,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .